Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0725547-60.2022.8.07.0001 APELANTE: AMAURIR DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se o advogado constituído pelo réu para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.